Tribunal: TJES
Processo: 0007244-70.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007244-70.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: F.P.G MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizado em face de F.P.G. Mármores e Granitos LTDA., que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, sob o fundamento de paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis e decurso do prazo prescricional sem impulsionamento eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens penhoráveis afasta a configuração da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é necessária intimação específica do exequente para início da contagem do prazo prescricional; (iii) determinar se houve inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme entendimento do STJ.

A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, é automática e, após o prazo de um ano, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

O termo inicial da suspensão conta-se da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, independentemente de decisão judicial formal, conforme tese firmada no IAC nº 1 do STJ.

A ausência de bens penhoráveis não afasta a incidência da prescrição intercorrente, sob pena de perpetuação da execução e violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

A intimação da decisão que suspende o processo é suficiente para cientificar o exequente, sendo desnecessária intimação específica posterior para início da contagem do prazo prescricional.

A ausência de diligências eficazes para localização de bens caracteriza inércia do exequente, ainda que existam dificuldades práticas na satisfação do crédito.

No caso concreto, transcorreram o prazo de suspensão e o prazo prescricional de cinco anos sem prática de atos úteis, consumando-se a prescrição intercorrente.

Não se verifica nulidade por ausência de intimação específica nem erro na fixação do termo inicial, tampouco causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, independentemente de intimação específica do exequente. 2. A inexistência de bens penhoráveis não afasta a incidência da prescrição intercorrente, nem exime o credor do dever de impulsionar o feito. 3. A inércia do exequente, caracterizada pela ausência de atos eficazes para satisfação do crédito no prazo legal, enseja a extinção da execução com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.694.436/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 29/09/2025; STJ, REsp nº 1.604.412/SC (IAC nº 1); TJES, Apelação nº 5012282-50.2023.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07/04/2025; TJSP, AC nº 0009144-91.2011.8.26.0008, Rel. Issa Ahmed, j. 13/09/2023; TJMG, AC nº 5035704-84.2017.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 02/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007244-70.2008.8.08.0011

A
PTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APD
O
:

F. P. G. MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR
:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em razão da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de F.P.G. MÁRMORES E GRANITOS LTDA., que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando ausência de inércia ou desídia.

Argumenta que não houve prévia intimação específica para impulsionar o feito, sustentando violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, bem como que o termo inicial da prescrição intercorrente foi fixado de forma equivocada.

Defende que a paralisação do feito decorreu da inexistência de bens penhoráveis, circunstância alheia à sua vontade, sendo indevida a imputação de inércia processual.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre pontuar a possibilidade de reconhecimento do instituto no caso em tela. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material"
(AREsp n. 2.694.436/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Desse modo, uma vez paralisado o feito por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e escoado o prazo de suspensão legal, retoma-se a contagem do prazo prescricional — agora na modalidade intercorrente — que deve, obrigatoriamente, espelhar o prazo de direito material do título (no caso,
cinco
anos), sob pena de se permitir a eternização de litígios e
de se instaurar
insegurança jurídica, vedada pelo ordenamento pátrio.

E, para a adequada contagem do prazo, deve-se observar a tese firmada pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1 (REsp 1.604.412/SC), a qual estabelece que o termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão conta-se automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Sob tal premissa, impende rechaçar a tese recursal de que a ausência de bens penhoráveis, por si só, seria suficiente para afastar a configuração da prescrição intercorrente.

Tal raciocínio subverte a própria lógica do instituto, na medida em que a paralisação do feito, ainda que inicialmente justificada, não pode conduzir à perpetuidade da execução, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Desse modo, uma vez suspenso o feito com fundamento no art. 921, §1º, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de bens penhoráveis, e escoado o prazo legal de suspensão, inicia-se a fluência do prazo prescricional intercorrente, cuja observância se impõe de forma objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DA CONTAGEM DO PRAZO.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
[...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução fiscal por um ano, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, transcorrido o prazo prescricional sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz deve decretá-la de ofício.

2.
O prazo de suspensão e de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial declaratório.

3.
No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em 16/12/2016, e, após a soma dos prazos de suspensão (1 ano) e prescrição intercorrente (5 anos), a prescrição ocorreu em 17/12/2022, sem que houvesse qualquer causa interruptiva.

4.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a mera petição da Fazenda Pública requerendo diligências infrutíferas não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

5.
Em relação aos honorários advocatícios, o STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, não há condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, ainda que tenha resistido ao reconhecimento da prescrição.

6.
O princípio da causalidade rege a fixação dos ônus sucumbenciais, sendo o inadimplemento do devedor o fator determinante para a propositura da execução e sua posterior extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recursos desprovidos.
[...]. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação nº 5012282-50.2023.8.08.0011. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 07/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de débitos decorrentes de contrato de locação de veículo, em fase de cumprimento de sentença. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC/15, em razão do decreto da prescrição intercorrente. Insurgência do exequente-apelante que não prospera.
Prescrição intercorrente consumada. Prazo prescricional da execução que coincide com o prazo da pretensão de direito material, conforme Súmula 150 do STF.
Na hipótese, tem-se que esse prazo é de cinco anos – artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, eis que se trata de cobrança de dívidas líquidas decorrentes de instrumento particular. Termo inicial do prazo prescricional que deve ser contado nos moldes do artigo 921, § 4º, do CPC/15, com a redação dada pela Lei n. 14.195/21, não obstante a execução tenha se iniciado ainda sob a égide do CPC/73. Sentença proferida em junho de 2022. Princípio do tempus regit actum . Interpretação do artigo 14 do CPC/15.
No caso em exame, de acordo com o artigo 921, § 4º, do CPC/15, o termo inicial da prescrição intercorrente ocorreu em 12/03/2014, com a primeira tentativa infrutífera de penhora e foi interrompido em 22/04/2014, em virtude do deferimento do faturamento da empresa executada. Reiniciada a contagem do prazo prescricional, todas as tentativas de localização de bens da executada foram infrutíferas, o que culminou na remessa dos autos ao arquivo em 05/06/2018, com a suspensão do feito pelo prazo de um ano (artigo 921, § 1 º, CPC/15), quando então o prazo prescricional retomou seu curso. Destarte, já considerado o prazo de suspensão de um ano, a prescrição intercorrente, cuja contagem se iniciou em 22/04/2014, se consumou aos 22/04/2020 (cinco anos - artigo 206 § 5º, inciso I, do Código Civil - mais um ano de suspensão - período de 05/06/2018 a 05/06/2019 – artigo 921, § 1º, CPC) . De rigor a extinção da execução pela consumação da prescrição intercorrente.
Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-SP - AC: 00091449120118260008 São Paulo, Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 13/09/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - AUSÊNCIA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - TRASCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA. - Nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional -
Em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora - Transcorrido o prazo de suspensão e decorrido o prazo prescricional trienal, sem êxito do credor na localização do devedor, restando infrutíferas todas as providências para sua citação, há que se reconhecer a prescrição intercorrente.

(...) (TJ-MG - AC: 50357048420178130024, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023).

Nesse contexto, a alegação de nulidade por ausência de intimação específica não se sustenta.

A ciência da decisão que determina a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis revela-se suficiente para caracterizar o conhecimento inequívoco do exequente acerca da situação de paralisação do processo, incumbindo-lhe o dever de promover as diligências necessárias à localização de bens ou à retomada da marcha processual.

Não se exige, portanto, intimação pessoal posterior para o início da contagem do prazo prescricional, sob pena de se transformar a disciplina da prescrição intercorrente em mecanismo inócuo.

Nesse sentido, a interpretação que condiciona a fluência do prazo prescricional à prévia intimação específica do exequente não encontra amparo na literalidade do art. 921, §4º, do CPC, tampouco na orientação jurisprudencial que prestigia a efetividade e a racionalidade do processo executivo.

De mais a mais, não se verifica, no caso concreto, a prática de atos efetivos aptos a interromper ou suspender a prescrição no período considerado pelo juízo de origem.

A mera ausência de bens penhoráveis não exime o credor do ônus de diligenciar na busca de patrimônio do devedor, sendo certo que a inércia processual, ainda que decorrente de dificuldades práticas, é juridicamente relevante para fins de incidência da prescrição intercorrente.

No exame dos fatos, verifica-se que o feito foi suspenso em 31/01/2018, em razão da inexistência de bens penhoráveis, tendo o juízo de origem reconhecido que o prazo prescricional se consumou em março de 2024, sem que houvesse localização de bens ou prática de atos úteis pela exequente.

Assim, decorrido o prazo de suspensão e, na sequência, o lapso prescricional aplicável, sem qualquer providência eficaz por parte da credora, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalte-se que a decretação da prescrição, no caso, não decorreu de decisão surpresa, mas do regular curso do processo, sendo inerente à sistemática legal que rege o cumprimento de sentença.

Por fim, a recorrente não cuidou de demonstrar qualquer prejuízo sofrido, nem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Portanto, não há falar em nulidade, tampouco em erro na fixação do termo inicial da prescrição.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e lhe nego
provimento,
mantendo a r. sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.